Tribunal: STF
Processo: ARE 1550212
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 13, fl. 9):



    “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. TRATO SUCESSIVO. VALOR DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE SUPERIORES AO BENEFÍCIO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO LIMITADA AO VALOR DO BENEFÍCIO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - Esta C. Turma firmou posicionamento no sentido de que "as alterações legislativas acerca dos critérios de juros de mora em momento posterior ao título formado devem ser observadas, por ser norma de trato sucessivo, razão pela qual os efeitos da Lei nº 11.960/09 têm aplicação imediata aos processos em curso, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (REsp nº 1.205.946/SP), não se admitindo apenas a sua retroatividade." (AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5012228-33.2019.4.03.0000, RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO). 



    - Insta salientar que o acórdão que estabeleceu os juros foi prolatado em 28/04/2008, anteriormente, portanto, à vigência da Lei 11.960/2009 (29.06.2009), não possuindo a Autarquia Previdenciária, à época, sequer interesse em recorrer dos parâmetros nela fixado, não havendo que se falar, portanto, em ofensa à coisa julgada. 



    - Embora não seja permitido o recebimento conjunto dos benefícios de aposentadoria e auxílio-doença, nos termos do art. 124 da Lei 8.213/1991, as deduções devem ser limitadas aos valores pagos na competência, isto é, o abatimento deve se limitar ao valor da renda mensal do benefício que está sendo implantado ou revisado em favor do segurado, em prol do direito à percepção do melhor benefício. Precedentes. 



    - Não se trata de devolução de valores recebidos, mas, sim, da impossibilidade de recebimento de ambos os benefícios no mesmo período, o que ocasionaria o enriquecimento sem causa da parte, cuja vedação se encontra no art. 884 do Código Civil de 2002. 



    - Vale ressaltar, que o desconto dos valores pagos administrativamente decorre de impositivo de lei, não havendo que se falar em afronta à coisa julgada, caso a devida compensação não tenha sido prevista no título. 



    - Recurso parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 26).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOÃO CESÁRIO aponta violação aos arts. 5º, caput, XXII e XXXVI; e 102, §2º, da CF/1988.



    Para tanto, defende que os juros de mora devem ser aplicados conforme definido no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    Em sentido contrário, aduz que o “acórdão recorrido determinou a aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de juros de mora conforme cálculos judiciais homologados, desrespeitando o título executivo judicial que determinou incidência de juros de 1% para todo o período”, sob o entendimento de que “é possível aplicar a taxa de juros de lei nova à título executivo anterior à ela” (Doc. 35, fls. 5-6).



    Sustenta que “deve ser observada a coisa julgada no tocante aos parâmetros definidos no título executivo judicial, notadamente quanto ao índice dos juros” (Doc. 35, fl. 6).



    A Vice-Presidência do Juízo local determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação ao Tema 1170 (Doc. 40).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que decidiu em consonância com os Temas 810 e 1170 desta CORTE (Doc. 46).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 283 e 284 do STF (Doc. 53, fl. 9).



    No agravo, o agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 57).



    A Presidência desta CORTE, determinou a devolução dos autos para observância da tese fixada no Tema 1170/STF (Doc. 107).



    Em nova análise da questão, o Juízo local determinou a devolução dos autos ao STF, argumentando que a Turma Julgadora já efetuou juízo negativo de retratação em relação em relação ao Tema 1170 (Doc. 110, fl. 3).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 35, fls. 4-5):



    “VI – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    No tocante a repercussão geral da matéria ventilada neste recurso extraordinário, impõe ressaltar que se trata de questão constitucional relevante, visto que extrapola os limites subjetivos do processo, em se tratando de tema importante na esfera econômica e social. 



    Nesse contexto, cumpre destacar que o presente recurso versa sobre a observância ao artigo 5, inciso XXVI da CF, afastando a incidência da Lei 11.960/2009 para juros de mora, conforme determinado pelo título executivo judicial transitado em julgado. 



    Dessa forma, resta evidente que o presente recurso ultrapassa a esfera subjetiva do processo, porquanto trata de matéria que já teve a sua repercussão geral conhecida pelo C.STF, notadamente, diante da ofensa direta ao princípio da isonomia (art. 5° Caput, CF), ao direito fundamental de propriedade (art. 5°, XXII, CF) e a efetividade das decisões desta Corte Constitucional (art. 102, §2°, CF), devendo ser reconhecida sua repercussão geral, nos termos do §3°, do artigo 102, da CF e artigo 1.035, §§ 1° e 3°, incisos I e III do CPC.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De outro lado, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, no caso concreto, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia a partir dos seguintes fundamentos (Doc. 13, fl. 3):



    “No que tange aos juros de mora, sem razão o agravante. 



    Esta C. Turma firmou posicionamento no sentido de que "as alterações legislativas acerca dos critérios de juros de mora em momento posterior ao título formado devem ser observadas, por ser norma de trato sucessivo, razão pela qual os efeitos da Lei nº 11.960/09 têm aplicação imediata aos processos em curso, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (REsp nº 1.205.946/SP), não se admitindo apenas a sua retroatividade." (AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5012228-33.2019.4.03.0000, RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO). 



    Insta salientar que o acórdão que estabeleceu os juros foi prolatado em 28/04/2008, anteriormente, portanto, à vigência da Lei 11.960/2009 (29.06.2009), não possuindo a Autarquia Previdenciária, à época, sequer interesse em recorrer dos parâmetros nela fixado, não havendo que se falar, portanto, em ofensa à coisa julgada. 



    Com essas considerações, no tocante aos juros de mora, o cálculo homologado deve ser mantido.”



    Adite-se que o entendimento acima foi mantido por ocasião do juízo de retratação negativo ao Tema 1170, ocasião em que o Órgão julgador de origem afirmou que decidiu em consonância com o referido precedente paradigma. O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 46):



    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTNDIMENTO ADOTADO PELO E. STF NO TEMA 1.170. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, uma vez publicado o acórdão paradigma, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior". Como se vê, o juízo de retratação tem lugar quando o acórdão recorrido divergir do entendimento adotado pelo STF ou pelo STJ num precedente de observância obrigatória.



    No caso, o acórdão recorrido NÃO contraria os entendimentos que vieram a ser consagrados pelo E. STF ao apreciar os Tema 810 e 1.170. No primeiro precedente obrigatório, reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação da TR para fins de correção monetária, bem assim a constitucionalidade do critério de juros de mora estabelecidos pela Lei 11.960/09 para as relações não tributárias travadas pela Fazenda Pública. Já no tema 1.170, o E. STF firmou compreensão no sentido de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Na singularidade dos autos, o acórdão recorrido adotou o mesmo entendimento que veio a ser agasalhado pelo E. STF, consignando que "Esta C. Turma firmou posicionamento no sentido de que "as alterações legislativas acerca dos critérios de juros de mora em momento posterior ao título formado devem ser observadas, por ser norma de trato sucessivo, razão pela qual os efeitos da Lei nº 11.960/09 têm aplicação imediata aos processos em curso, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (REsp nº 1.205.946/SP), não se admitindo apenas a sua retroatividade." (AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5012228- 33.2019.4.03.0000, RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO) 



    Estando o acórdão recorrido em total sintonia com o quanto decidido nos precedentes obrigatórios mencionados na decisão que determinou o retorno dos autos a esta C. Turma, inviável a retratação, sendo de rigor a sua manutenção. Juízo negativo de retratação.”



    Em caso semelhante, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1317982-RG (Tema 1170, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 8/01/2024), fixou tese no sentido de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 



    6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente